Tribunal: STJ
Processo: 0418504-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047005 - SP(2025/0418504-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FERNANDO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA 1.068 DO STF.
CORPUS
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão da
corpus
deficiência de sua fundamentação, bem como pela aplicação do
Tema n. 1.068 da Repercussão Geral do STF, ao caso em análise.
2. Nas razões recursais, a defesa insiste na tese de ilegalidades ocorridas no
julgamento do ora agravante pelo tribunal do júri, que resultariam em constrangimento
ilegal a ele imposto, seja em razão de condenação inidônea, seja pela prisão imediata
determinada pelo juízo sentenciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, que indeferiu liminarmente o
por deficiência na
habeas corpus
fundamentação e pela aplicação de jurisprudência consolidada sobre o tema
controvertido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
com base em dois
habeas corpus
fundamentos autônomos:
deficiência na fundamentação do
, em
(i)
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54716255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 451962a8-3134-45be-8858-e710f0ab7998

afronta ao princípio da dialeticidade, e,
aplicação do Tema n. 1.068 da Repercussão
(ii)
Geral do STF, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo tribunal do júri.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reprisar idêntica argumentação outrora apresentada no
e que, diga-se de passagem, já foi considerada desconexa com o
habeas corpus
decidido pelo Tribunal de origem e com o próprio pedido formulado na ação
mandamental.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a parte tem
o dever de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados
(
para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial”
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.424.404/SP,
em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos
autônomos que sustentam a decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n.
182 do STJ. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
; CPC,
CPP,
art. 258, caput
art. 545;
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
EREsp 1.424.404/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.06.2024,
900.649/GO,
DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
747.786/SE,
Turma, julgado em 24.06.2024, DJe 27.06.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:26:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 451962a8-3134-45be-8858-e710f0ab7998

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047005 - SP(2025/0418504-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FERNANDO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TEMA 1.068 DO STF.
CORPUS
APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão da
corpus
deficiência de sua fundamentação, bem como pela aplicação do
Tema n. 1.068 da Repercussão Geral do STF, ao caso em análise.
2. Nas razões recursais, a defesa insiste na tese de ilegalidades ocorridas no
julgamento do ora agravante pelo tribunal do júri, que resultariam em constrangimento
ilegal a ele imposto, seja em razão de condenação inidônea, seja pela prisão imediata
determinada pelo juízo sentenciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, que indeferiu liminarmente o
por deficiência na
habeas corpus
fundamentação e pela aplicação de jurisprudência consolidada sobre o tema
controvertido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54067285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 09:38:58
Código de Controle do Documento: b88e3ba0-af9d-43f7-9e76-b7eedf498c67

4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
com base em dois
habeas corpus
fundamentos autônomos:
deficiência na fundamentação do
, em
(i)
habeas corpus
afronta ao princípio da dialeticidade, e,
aplicação do Tema n. 1.068 da Repercussão
(ii)
Geral do STF, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo tribunal do júri.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a reprisar idêntica argumentação outrora apresentada no
e que, diga-se de passagem, já foi considerada desconexa com o
habeas corpus
decidido pelo Tribunal de origem e com o próprio pedido formulado na ação
mandamental.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a parte tem
o dever de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados
(
para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial”
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.424.404/SP,
em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos
autônomos que sustentam a decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n.
182 do STJ. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
; CPC,
CPP,
art. 258, caput
art. 545;
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Luis Felipe
EREsp 1.424.404/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em 20.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17.06.2024,
900.649/GO,
DJe 20.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
747.786/SE,
Turma, julgado em 24.06.2024, DJe 27.06.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54067285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 09:38:58
Código de Controle do Documento: b88e3ba0-af9d-43f7-9e76-b7eedf498c67

Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO FERREIRA contra
decisão de minha relatoria (fls.
), que indeferiu liminarmente o
385/390
habeas corpus,
ante a deficiência de sua fundamentação, bem como pela aplicação do Tema n. 1.068
da Repercussão Geral do STF, ao caso em análise.
Nas razões recursais, a defesa insiste na tese de ilegalidades ocorridas no
julgamento do ora agravante pelo tribunal do júri, que resultariam em constrangimento
ilegal a ele imposto, seja em razão de condenação inidônea, seja pela prisão imediata
determinada pelo juízo sentenciante.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso e,
caso conhecido, pelo seu desprovimento (fls.
).
408/413
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada em 4/11/2025
(fl. 391), cumpre ressaltar a tempestividade do recurso, já que protocolizado no dia
(fl. 404), ou seja, dentro do prazo previsto no
, do Regimento
6/11/2025
art. 258, caput
Interno do Superior Tribunal de Justiça
.
– RISTJ
Outrossim, verifica-se que o agravo regimental não merece conhecimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
, mediante os
habeas corpus
seguintes fundamentos:

"Da leitura dos excertos, verifica-se que a Corte de
origem limitou-se a ratificar a possibilidade de execução
provisória da pena imposta ao paciente, decorrente de sua
condenação pelo Tribunal do Júri, com base no
entendimento
pacificado
no
Tema
n.
1.068
da
Repercussão Geral do STF.
É cediço que a amplitude cognitiva do habeas
confere maior discricionariedade ao julgador para
corpus
apreciar eventual ilegalidade manifesta da decisão
impugnada, ainda que de ofício. Essa característica,
todavia, não ilide o ônus do impetrante de demonstrar,
satisfatoriamente, o equívoco do comando judicial, sob
pena de ofensa ao princípio da dialeticidade.
Considerando que o referido axioma é corolário das
categorias lógicas e abstratas do processo, incide em
todos os meios de impugnação de decisões judiciais,
inclusive o
.
habeas corpus
Dessa forma, a insurgência apresentada pelo
impetrante deve deduzir os motivos pelos quais entende
equivocada a
, por meio de cotejo entre os
ratio decidendi
fundamentos da decisão combatida e as razões que
justifiquem sua reforma.
A propósito, confira-se o precedente:
Documento eletrônico VDA54067285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 09:38:58
Código de Controle do Documento: b88e3ba0-af9d-43f7-9e76-b7eedf498c67

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. APLICABILIDADE A HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. REMISSÃO
OBRIGATÓRIA. REQUISITO NÃO ATENDIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das
categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os
meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas
corpus.
2. Se a parte se insurge contra decisão judicial, deve referir-se
aos seus fundamentos antes de deduzir as teses defensivas.
3. Ao não se remeterem ao que foi concretamente decidido na
instância antecedente, as razões da impetração configuram
alegações abstratas que, à guisa de se aplicarem a diversos
processos, não se referem a nenhum especificamente, o que
impede o seu conhecimento.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
713.800/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2022,
3/5/2022.
Com efeito, a insurgência apresentada pela defesa
não atende aos pressupostos mínimos derivados do
princípio da dialeticidade, pois se limita a fazer
ponderações genéricas acerca de evidências que
afastariam a autoria delitiva do paciente, da falta de
interesse do
estadual na busca da verdade real e
Parquet
sobre irregularidades ocorridas durante o julgamento do
Tribunal do Júri.
A despeito das considerações tecidas sobre todas
as fases da persecução penal, até a sentença
condenatória, não foi demonstrado o liame jurídico entre a
narrativa defensiva e o pedido concernente à revogação da
prisão imposta ao paciente.
Ainda que se considere que a insurgência principal
do
seja a ilegalidade da execução provisória da
mandamus
pena – o que, frise-se, não ficou evidenciado da
argumentação defensiva – cabe salientar que a orientação
adotada pela Corte bandeirante se alinha à jurisprudência
consolidada no Tema n. 1.068 da Repercussão Geral do
STF, in verbis: "A soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta
pelo corpo de jurados, independentemente do total da
.
pena aplicada"
Desse modo, não se cogita de ilegalidade
decorrente da determinação de cumprimento imediato da
pena imposta.
A propósito, confiram-se os recentes julgados desta
Corte Superior:
[...]
Ausente, portanto, qualquer constrangimento que
justifique a concessão da ordem de ofício." (fls.
)
387/390

Vê-se que o indeferimento liminar do
se deu com base nos
mandamus
seguintes fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da
decisão agravada:
deficiência na fundamentação do
, em afronta ao
(i)
habeas corpus
princípio da dialeticidade, tendo em vista a ausência de demonstração do liame jurídico
Documento eletrônico VDA54067285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 09:38:58
Código de Controle do Documento: b88e3ba0-af9d-43f7-9e76-b7eedf498c67

entre os argumentos e o pedido formulado no
, e,
aplicação do Tema n. 1.068 da
writ
(ii)
Repercussão Geral do STF, que autoriza a execução imediata da pena imposta pelo
tribunal do júri.
Do cotejo entre a decisão supracitada e as razões do agravo regimental, verifica-
se que a irresignação esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, ausência de
impugnação específica de premissas adotadas para o indeferimento liminar do writ.
Com efeito, os fundamentos supracitados não foram impugnados concreta e
especificamente, limitando-se a defesa a reprisar idêntica argumentação outrora
apresentada no
e que, diga-se de passagem, já foi considerada
habeas corpus
desconexa com o decidido pelo Tribunal de origem e com o próprio pedido formulado
na ação mandamental.
Ressalte-se que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, a parte tem o dever de refutar "em tantos quantos forem os motivos
autonomamente considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
interno total ou parcial” EREsp n. 1.424.404/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Desse modo, e considerando a ausência de impugnação de todos os
fundamentos que inviabilizaram o exame do
, de rigor a incidência da
mandamus
Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de
art. 545
Processo Civil - CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
".
agravada
Nesse sentido, citam-se os recentes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA
REVISTA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA.
DENÚNCIAS
E
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
GRANDE
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, a abordagem inicial foi
realizada em nítida situação de flagrância, após os policiais
militares receberem denúncia de ocorrência de tráfico de
drogas e realizarem uma averiguação preliminar.
Precedentes.
III - Assente nesta Corte Superior que o habeas
corpus não se presta para a apreciação de alegações de
negativa de autoria, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
900.649/GO,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe de
)
20/6/2024.
Documento eletrônico VDA54067285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 09:38:58
Código de Controle do Documento: b88e3ba0-af9d-43f7-9e76-b7eedf498c67

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ.
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54067285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/02/2026 09:38:58
Código de Controle do Documento: b88e3ba0-af9d-43f7-9e76-b7eedf498c67

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.005 / SP
Número Registro: 2025/0418504-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005691120238260263 23074216020258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RITA DE CASSIA BARBUIO
ADVOGADOS : RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : RITA DE CÁSSIA BARBUIO - SP161042
JOSE ROBERTO PEREIRA - SP047188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:54
Código de Controle do Documento: e749d578-03ca-4861-95ad-15d7a925e5f2

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:07:54
Código de Controle do Documento: e749d578-03ca-4861-95ad-15d7a925e5f2